Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738933-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada para definir que cabe ao agravado o pagamento dos débitos de impostos que pendem sobre o imóvel (id 208133268 dos autos originários). A agravante alega que o art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil exige o depósito integral do valor da arrematação quando há outros credores e penhoras incidentes sobre o bem, como é o caso dos autos. Sustenta que a exceção prevista é somente a hipótese em que o exequente é o único credor, o que não é o caso dos autos. Argumenta que a decisão agravada ignora o direito dos demais credores, que têm prioridade na execução e devem ser resguardados. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação do imóvel pelo credor sem o depósito do valor integral do preço equipara-se à adjudicação. Acrescenta que isso impõe ao arrematante a responsabilidade pela quitação de todas as obrigações pendentes sobre o imóvel, inclusive as penhoras e débitos tributários. Defende que é inadmissível que a decisão reconheça que o arrematante deve quitar os débitos tributários com o produto da arrematação e dispense-o do depósito integral. Ressalta que a arrematação realizada gera incerteza jurídica quanto à satisfação efetiva de todos os débitos incidentes sobre o imóvel. Esclarece que a decisão agravada não está clara quanto à satisfação integral dos débitos com o valor da arrematação, embora as penhoras estejam vinculadas ao próprio credor arrematante. Destaca que há dúvidas se as obrigações pendentes permanecerão vinculadas ao imóvel transferido ao agravado. Afirma que a falta de clareza cria uma situação em que o imóvel arrematado pode continuar a carregar débitos, o que compromete a regularidade processual e evidencia uma inadequação jurídica quanto à satisfação plena das obrigações. Alega que a arrematação deveria ter sido conduzida de maneira que garantisse a quitação completa de todas as obrigações propter rem e a regularidade processual. Sustenta que a arrematação aprovada pelo agravado é inválida em razão de irregularidades na convocação da assembleia. Afirma que há obscuridade na pauta da reunião, a qual não mencionou expressamente a deliberação sobre a arrematação do imóvel. Acrescenta que não houve a unanimidade dos condôminos necessária para a deliberação nos termos do art. 1.351 do Código Civil. Defende que a ausência de unanimidade torna a decisão nula. Ressalta a impossibilidade de registro da carta de arrematação em nome do agravado. Argumenta que os débitos de impostos devem ser sub-rogados no preço da arrematação, mas a planilha de cálculos apresentada pelo agravado inclui incorretamente esses valores como parte da execução. Defende que a ausência do depósito do valor integral torna o agravado responsável pelos débitos que acompanham o bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 64077484). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados pressupostos estão ausentes. Os autos originários trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo agravado contra a agravante para a satisfação do crédito atualizado de R$ 950.601,61 (novecentos e cinquenta mil seiscentos e um reais e sessenta e um centavos) decorrente do inadimplemento dos encargos condominiais. O imóvel da agravante foi alienado em leilão judicial e arrematado pelo agravado no valor de R$ 1.119.055,00 (um milhão, cento e dezenove mil e cinquenta e cinco reais). A certidão de id 204575374 dos autos originários noticia a penhora determinada no rosto dos autos para garantia do crédito de Oscar Luis de Morais no montante de R$ 3.757.748,91 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de depósito do valor integral do bem arrematado pelo credor. O art. 892, caput, do Código de Processo Civil prevê que o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante por depósito judicial ou por meio eletrônico como regra. O § 1o do mesmo dispositivo determina que: Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença (...). A realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem é possível nos termos do art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil. O art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil prevê o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora nos casos de créditos de mesma natureza. Os artigos supramencionados, portanto, determinam que o credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do valor que resultar da expropriação do bem. A matrícula do imóvel alienado judicialmente consigna o registro da primeira penhora em favor do agravado em 5.10.2017 (id 206518465 dos autos originários). Esse fato determina a prioridade de pagamento ao agravado. A preferência do agravado na penhora do bem permite que a regra do depósito do preço integral do bem para a arrematação seja afastada porquanto o agravado é o credor da dívida a que busca-se a satisfação nos autos originários. Cabe ao agravado somente o pagamento do valor remanescente. A decisão deve ser mantida no ponto. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade do agravado pelo pagamento das penhoras que incidem sobre a matrícula do bem arrematado. O art. 908, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil prevê a sub-rogação dos créditos sobre o preço da arrematação, de modo que o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, em observância à anterioridade de cada penhora. O imóvel foi leiloado por R$ 1.119.055,00 (um milhão, cento e dezenove mil cinquenta e cinco centavos) e o crédito do agravado é de R$ 950.060,61 (novecentos e cinquenta mil, sessenta reais e sessenta e um centavos). O valor de R$ 168.453,39 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) remanescente será utilizado para o pagamento dos demais credores na ordem das respectivas penhoras. A segunda penhora anotada na matrícula do bem imóvel leiloado tem o agravado como favorecido para a garantia da dívida de R$ 641.285,68 (seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) nos autos n. 0732320-63.2018.8.07.0001 (id 206518465 dos autos originários). O valor remanescente, por óbvio, deverá ser transferido para esses autos para a satisfação da dívida. Veja-se que inexiste a obrigação do agravado de responsabilizar-se pelo pagamento das demais penhoras que incidem sobre a matrícula do bem arrematado no caso concreto porquanto o agravado figura como credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel. A terceira controvérsia recursal consiste em verificar eventual irregularidade na convocação da assembleia condominial. A agravante alega que o agravado não obedeceu ao procedimento previsto no art. 1.354 do Código Civil, segundo o qual a assembleia pode deliberar somente se todos os condôminos forem convocados para a reunião. Não vislumbro a irregularidade apontada. Os autos originários estão instruídos com a ata da assembleia geral ordinária do Condomínio Edifício Belvedere realizada de forma virtual em 11.3.2021 (id 93763974 dos autos originários). A ata mencionada consigna a existência de edital de convocação, bem como o voto da unanimidade dos condôminos para a adjudicação do imóvel e para a delegação ao síndico de todos os poderes para a solução da questão. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade do provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator